Tribunal: STF
Processo: RHC 197428
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de trânsito. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Regime inicial semiaberto. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Joao Arildo da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.326/SC. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, da Lei 9.503/1997).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INDEFERIMENTO. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA CONSIDERADA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTO CONCRETO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO CORRETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, possível o indeferimento do benefício da substituição das penas ao réu reincidente não específico com base em fundamento concreto no sentido de não ser a medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 
    2. Tratando-se de réu reincidente, favoráveis as circunstâncias judicias, aplicável o regime semiaberto. Inteligência da Súmula 269/STJ. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, indevida a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto lastreado em argumentos inidôneos. Aponta que apesar da reincidência, é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição por multa ou restritivas de direitos, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais. Requer, no mérito, o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 
    Apesar da fixação da pena-base no mínimo legal, o magistrado de primeiro grau, após verificar a reincidência do paciente reincidente, decretou o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.
    O Tribunal de Justiça subscreveu o regime prisional inicial, porquanto ‘conforme registrado na sentença e anteriormente mencionado, o recorrente é reincidente, o que afasta a aplicação do regime menos gravoso’.
    Ao ratificar o regime inicial estabelecido nas instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘tratando-se de réu reincidente, sendo favoráveis as circunstâncias judicias, aplica-se o regime semiaberto, consoante o disposto na Súmula 269/STJ e não o aberto, como pretendido’.
    Inobstante a pena do crime imputado ao paciente seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso – reincidência. Nesse prisma, “A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.” (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2019); e “a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013. 
    No mesmo sentido consignou o Ministério Público Federal ao afirmar que ‘[d]a leitura do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal, extrai-se que a reincidência erige-se, ao menos em princípio, como obstáculo ao regime aberto nos casos de pena igual ou inferior a 4 anos’. 
    De outro lado, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a Corte estadual consignou que: 
    “(...) no caso em tela, depreende-se incabível a hipótese do art. 44, § 3º, uma vez que o agente perpetrou o presente delito durante o cumprimento de pena restritiva de direitos em regime aberto que lhe foi anteriormente imposta. 
    Diante desta circunstância, é certo que a substituição se mostra insuficiente para efetuar a reeducação do recorrente e a prevenção do crime, uma vez que, mesmo com a concessão da benesse na condenação anterior, ele voltou a praticar delitos. Com efeito, as particularidades do crime ensejam a aplicação de medida mais rigorosa, a fim de obstar a reiteração delitiva do apelante. 
    Assim sendo, em face da sua reincidência e das circunstâncias que envolvem a condenação anterior, a hipótese de substituição em comento não se apresenta como a medida mais adequada para atingir a finalidade deste instituto, que é evitar o encarceramento e realizar a devida prevenção do crime. 
    Por todas essas razões, não há considerar socialmente recomendável que haja substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (…)”. (destaquei)
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, asseverou que ‘foi negada a substituição das penas fundamentadamente, porquanto o agente perpetrou o presente delito durante o cumprimento de pena restritiva de direitos em regime aberto que lhe foi anteriormente imposta, o que, segundo a Corte de origem, somado à reincidência não específica do paciente, tornaria a medida socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento.’
    Portanto, as decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.’ (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma); e ‘A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes.’ (HC 176.837-AgR/RS, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).
    Nessa linha, o parecer ministral, ao afirmar que ‘[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a via do habeas corpus não é adequada para a revisão dos critérios de índole subjetiva que motivaram as instâncias ordinárias a concluir não ser socialmente recomendável a substituição da pena’.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora